Tribunal: STF
Processo: ARE 1512898
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de quatro agravos interpostos pelo Sindicato dos Servidores de Tributação Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais - SINFFAZFISCO-MG; Estado de Minas Gerais; Sindicato dos Fiscais Agropecuários Estaduais e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais – SINDAFA/MG e Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais - SINDSEMA contra as decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pela 1ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – LEI ESTADUAL Nº 15.464/2005 – RESERVA DE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE – AUTOAPLICABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – DECRETO Nº 44.769/08 – ABUSO DO PODER REGULAMENTAR – CONFIGURAÇÃO – CRITÉRIOS TEMPORAIS NÃO PREVISTOS NO TEXTO LEGAL – EXCLUSÃO – FORMAÇÃO COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – INEFICÁCIA DO TEXTO LEGAL – REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS – ARTIGO 4º DO DECRETO LEI 44.769/08 –– TESE FIRMADA. 1. A norma prevista no artigo 19 da Lei 15.464/2005 não é autoaplicável, eis que o legislador reservou, de forma expressa, margem de discricionariedade para que o Poder Executivo explicite a formação adicional relacionada com a complexidade da carreira, e para que regulamente sobre a redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual. 2. O Decreto nº 44.769/08 ao estabelecer limitações temporais, não elencadas no artigo 19 da Lei Estadual nº 15.464/05, para concessão da promoção por escolaridade adicional extrapolou os limites do poder regulamentador, ferindo os princípios constitucionais da legalidade e isonomia. 3. Ausente regulamentação do artigo 19 da Lei 15.454/2005 no que tange à definição de “formação complementar” tem-se por configurada a ineficácia do texto legal quanto à referida modalidade de promoção por escolaridade adicional. 4. A promoção por escolaridade adicional, por formação complementar ou superior àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira, depende do atendimento dos requisitos delineados no artigo 4º do Decreto nº 44.769/08, excluindo-se, contudo, as limitações temporais mencionadas no caput do artigo 2º; nas alíneas “a” e “b” do inciso V, do artigo 4º e, ainda, no artigo 6º, caput, incisos I, e II, do referido ato normativo.”



    Opostos embargos de declaração pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais - SINDIPÚBLICOS-MG; Sindicato dos Servidores de Tributação Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais - SINFFAZFISCO-MG; Sindicato dos Fiscais Agropecuários Estaduais e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais – SINDAFA/MG; Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais - SINDSEMA e Estado de Minas Gerais, foram todos rejeitados.



    Inadmitidos os apelos extremos, foram interpostos o competentes agravos.



    Sindicato dos Servidores de Tributação Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais - SINFFAZFISCO-MG sustenta, em suas razões recursais, violação dos artigos 5º, incisos II e XXXV; 37, caput; e 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Alega que o “acórdão embargado, com a devida venia, restou contraditório ao determinar que não houve, in casu, inovação legislativa ao deixar de atribuir o direito à promoção para servidores que cumprem pré-requisito previsto em Lei, deixando de observar que o Estado-Réu extrapolou o seu Poder Regulamentar, violando, assim, o art. 84, IV, da Constituição e o Princípio da Legalidade.”



    Sindicato dos Fiscais Agropecuários Estaduais e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais – SINDAFA/MG aponta violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Argumenta que “o Acórdão objurgado é um sofisma em forma de pronunciamento judicial, pois reconhece o abuso de poder do ESTADO DE MINAS GERAIS em excluir, mediante decreto, milhares de servidores da possibilidade de evolução na carreira, mas não confere à decisão qualquer eficácia material porque condiciona a efetivação da evolução na carreira ao exame prévio da CCGPGF.”



    Requer, ao final, “seja reconhecida a afronta ao artigo 2º da Constituição Federal e reformado o Acórdão exarado pelo e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais em sede de IRDR para excluir a exigência de aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças para efeito de promoção por escolaridade adicional.”



    Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais - SINDSEMA alega violação dos artigos 5º, inciso LV; 93, inciso IX; e 169 da Constituição Federal.



    Busca a declaração de nulidade do acórdão recorrido “na parte que diz que ‘a promoção somente poderá ser concedida após a verificação do impacto financeiro e aprovação pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças (Art. 19, da Lei Estadual nº 15.464/2005 e Art. 4º, incisos VI e VII, do Decreto nº 44.769/2008), tema este afeto ao mérito administrativo, insuscetível, portanto, de incursão pelo Judiciário’, por violação do art. 5º, LV, art. 93, IX e art. 169 da CRFB/88”.



    Alternativamente, “requer, em função da nulidade patente do acórdão em questão, que sejam devolvidos os autos para que o Tribunal de origem prossiga no exame da causa, enfrentando a impossibilidade de restrição do direito à promoção pela referida Câmara de Orçamento e Finanças - COF, por violação ao art. 169 da CRFB/88”.



    O Estado de Minas Gerais, por sua vez, sustenta violação dos artigos 2º; 37, caput; 39 e 169 da Constituição Federal.



    Insurge-se contra o fato de a Turma Julgadora haver tomado por ilegais as limitações temporais constantes nos artigos 2º, caput, 3º, I e § 1º, 4º, V, “a” e “b”, e 6º, I e II, do Decreto Estadual nº 44.769/2008.



    Argumenta que esses dispositivos possuíam eficácia temporal transitória, destinando-se a priorizar determinados servidores, estando entrelaçados a outras normas regulamentares de forma que a sua retirada prejudica o contexto normativo, impacta negativamente na estabilidade da política pública de valorização do servidor e esbarra no princípio da separação dos Poderes.



    Requer seja o presente recurso extraordinário admitido, conhecido e provido para, “alterando-se a TESE fixada no IRDR: 



    - manter como válidas as limitações temporais previstas nos artigos 2º, 3º, 4º e 6º do Decreto estadual nº 44.769/2008, que regulamentou as disposições da Lei estadual nº 15.464/2005, reconhecendo-se a violação ao princípio da separação dos poderes pelo exercício da tarefa de legislador negativo; 



    - fixar expressamente na TESE a impossibilidade de se retroagir os efeitos da promoção por escolaridade adicional à data de conclusão do curso ou estágio probatório; 



    - fixar expressamente na TESE que um mesmo título somente poderia assegurar UMA evolução na carreira (uma progressão OU uma promoção), bem assim para fixar que a prova da prévia dotação orçamentária é requisito indispensável ao deferimento judicial do pedido.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, “pela negativa de seguimento a todos os recursos extraordinários com agravos.” Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL Nº 15.464/2005. DECRETO ESTADUAL Nº 44.769/2008. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NOS QUAIS SE APONTAM VIOLAÇÕES AOS ARTIGOS 2º; 5º, INCISOS II, XXXV E LV; 37, CAPUT; 39; 84, INCISO IV; 93, INCISO IX E 169 TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280, 282, 283 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS.”



    Decido. 



    Registre-se, inicialmente, que as razões e os pedidos formulados nos quatro recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    As irresignações não merecem prosperar.



    No que se refere aos artigos 2º e 84, inciso IV, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Não procedem as alegações de violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias às pretensões das partes recorrentes. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional, qual seja, a Lei Estadual nº 15.464/2005, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.769/2008, e após extensa análise do conjunto fático-probatório dos autos, acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando as seguintes teses:



    “I. A norma prevista no artigo 19 da Lei 15.464/2005 não é autoaplicável, eis que o legislador reservou, de forma expressa, margem de discricionariedade para que o Poder Executivo explicite a formação adicional relacionada com a complexidade da carreira, e para que regulamente sobre a redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual; 



    II. O Decreto nº 44.769/08 ao estabelecer limitações temporais, não elencadas no artigo 19 da Lei Estadual nº 15.464/05, para concessão da promoção por escolaridade adicional, extrapolou os limites do poder regulamentador, ferindo os princípios constitucionais da legalidade e isonomia; 



    III. Ausente regulamentação do artigo 19 da Lei 15.454/2005 no que tange à definição de “formação complementar” é incabível ao Poder Judiciário interpretar o referido termo, de modo a viabilizar a implementação da referida modalidade de promoção por escolaridade adicional; 



    IV. A promoção por escolaridade adicional, por formação complementar ou superior àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira, depende do atendimento dos requisitos delineados no artigo 4º do Decreto nº 44.769/08, excluindo-se, contudo, as limitações temporais mencionadas no caput do artigo 2º; no inciso I e §1º do artigo 3º; nas alíneas “a” e “b” do inciso V, do artigo 4º e, ainda, no artigo 6º, incisos I, e II, do referido ato normativo.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher as alegações recursais e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 15.464/2005 e Decreto Estadual nº 44.769/2008) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados nos recursos extraordinários seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar os apelos extremos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. SERVIDOR ESTADUAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local. Precedentes: ARE 805.532-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/02/2015; ARE 970.307-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.341.468/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 17/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. SERVIDOR DO TRIBUNAL ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E REEXAME DE FATOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II- Ainda que superado referido óbice, para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Resolução 11/2001-GP, Resolução 44/2013-GP e Resolução 22/2014-GP do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina), circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. III- Deixo de majorar os honorários recursais com base no artigo 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança. IV– Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE nº 996.650/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. LEI 15.461/2005 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 964.301/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/12/2016). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente